Tribunal: TJDFT
Processo: 0024917-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO O credor MOISES DIAS DA SILVA pediu a reconsideração da decisão que indeferiu a transferência de valores para a conta da advogada Dra. SANDRA PEREIRA SOARES, OAB/DF 30.072. Aduz que não possui habilidades tecnológicas com computador tabletes e smartfone, ou seja, depende de deslocamento físico em agencia bancária e de terceiras pessoas para lhe levar em função de não enxergar. Alega que não conceder a autorização para o credito do credor ser creditado em conta corrente da patrona, para posterior repasse, nas condições atuais de pandemia é colocar em perigo e dificultar que o credito chegue mais rápido ao seu destinatário. É o relatório. Decido. Ao contrário do que sustentado na petição retro, a forma mais efetiva de realizar o adimplemento do crédito é por meio de transferência direta para a conta credor. Para tanto bastaria ter sido informado os dados bancários e concordado com a transferência, o que não foi feito. Assim, a mora para o recebimento do crédito tem ocorrido por culpa do credor. É importante reiterar que tal procedimento é adotado como regra pela COORPRE, sendo afastado apenas em casos excepcionais justificados. Logo, o incômodo relatado pela douta patrona com o indeferimento do pedido anterior é injustificável. Trata-se, repito, de medida seguida ordinariamente e que não foi alterada no caso porque não consta nenhuma comprovação documental de motivo razoável para tanto. De todo modo, o motivo ora apresentado para justificar a impossibilidade de apresentação dos dados bancários do titular do crédito (deficiência visual do credor), torna exigível a procuração por instrumento público para legitimar a representação das causídicas nos autos, evidenciando, por conseguinte, a impossibilidade de atendimento da pretensão veiculada com base apenas no instrumento particular acostado aos autos. Diante do exposto, a fim de viabilizar a apreciação do pedido de reconsideração apresentado, intime-se o credor MOISES DIAS DA SILVA para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos procuração lavrada por instrumento público. Alternativamente, poderá concordar com a transferência dos valores devidos diretamente para a sua conta bancária e apresentar os dados bancários. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto